Tribunal: TJES
Processo: 0020463-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020463-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE TAVARES CORREA e outros
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020463-91.2020.8.08.0024

APELANTES: JORGE TAVARES CORREA e MARIA DA PENHA SOUZA LIMA CORREA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Jorge Tavares Correa e Maria da Penha Souza Lima Correa ajuizaram Embargos à Execução em face da Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo - SICOOB Sul-Serrano.

Na petição inicial os Autores informaram que figuram no polo passivo de Ação de Execução de Título Extrajudicial (n.º 0010270-17.2020.8.08.0024), na qual a SICOOB Sul-Serrano cobra a:

“(...) importância de R$278.096,23 (duzentos e setenta e oito mil, noventa e seis reais e vinte e três centavos), que seria correspondente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 2144417, firmado entre o ora executado e a empresa ITAMARATY EVENTOS EIRELI, tendo os ora embargados figurado como avalistas.” (Página 05 do documento eletrônico correspondente aos autos físicos, conforme link inserido no id 4310258).

Segundo argumentaram na petição inicial, não seria possível falar em mora porque o negócio jurídico firmado com a SICOOB Sul-Serrana contém inúmeros encargos ilegais e abusivos – a exemplo da cobrança de juros capitalizados, cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, etc. –, os quais implicariam, ao menos, na redução da prestação mensal devida.

A MM.ª Juíza
a quo
, logo após a Cooperativa ter apresentado impugnação aos Embargos (páginas 389-411), proferiu a Sentença recorrida (páginas 415-422), na qual julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“(...) em relação às questões suscitadas, extrai-se que os autores fundamentam a impontualidade do cumprimento do contrato pela devedora principal como decorrência da pandemia ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19), fato imprevisível que ocasionou drástica redução no fluxo da atividade comercial desenvolvida.

Contudo, embora não se possa relegar o fato de que muitas atividades comerciais tiveram seu desempenho afetado pelos lockdowns ocorridos para enfrentamento da disseminação do Coronavírus, verifica-se que a inicial, embora acompanhada de prova técnica relativa ao intuito de revisar o contrato, deixou de constituir prova consistente na exata demonstração dos prejuízos experimentados com o fato.

(...).

A respeito da suposta capitalização plurianual dos juros, disseram os autores que há capitalização plurianual sem a expressa previsão contratual para sua prática, segundo apontou o estudo técnico por eles encomendado.

Merece afastamento a alegação de que é ilegal a cobrança de juros capitalizados, porquanto, mediante procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), decidiu-se que é permitida, a partir da Edição da Medida-Provisória nº. 1.963-17 (31-3-2000), reeditada pela Medida Provisória nº. 2.170/2001, a capitalização dos juros nos contratos em geral, celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuados no instrumento contratual.

(...).

Considerando que a avença entre as partes ocorreu no dia 29.07.2019, sendo possível extrair dos seus índices a incidência dos juros de forma capitalizada, sem que destoem da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central à época da contratação, não vislumbro qualquer abusividade hábil a justificar a redução das parcelas a serem pagas, uma vez que cobrados juros em valor muito próximo da média praticada pelo mercado.

(...).

Diante da ausência de ilegalidade praticada pela ora ré na celebração do contrato, devem ser rejeitados os embargos.”

Inconformados com a conclusão ora mencionada, os Autores da demanda interpuseram o recurso em julgamento (páginas 425-453), em cujas razões, inicialmente, sustentam a nulidade da Sentença por cerceamento do seu direito de defesa.

De acordo com os Apelantes, a MM.ª Juíza
a quo
deveria ter oportunizado às partes a produção de provas, até porque juntou laudo particular demonstrando a existência de várias ilegalidades inseridas pela Apelada no contrato que dá azo à execução da dívida:

“(...) dentre as quais podem ser citadas a cobrança de juros capia1izados diariamente, a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos, a incidência de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, dentre outros, matérias estas amplamente discutidas em ações revisionais de contratos bancários em trâmite sob o rito do procedimento comum.” (Página 431).

A irresignação recursal relativa ao cerceamento do direito de defesa, em meu sentir, deve prosperar, uma vez que, de fato, os Apelantes conseguiram demonstrar razões relevantes e contundentes a propiciar a abertura da fase instrutória.

É importante ressaltar que pela análise da cédula de crédito que aparelha a demanda executiva (cópia a partir da página 79), pode-se constatar a existência de alguns dados da operação bancária (valor contratado, taxa de juros, sistema de amortização, etc.) que, em tese, dispensaria a dilação probatória, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do julgamento, por exemplo, do AgRg no REsp 1223799/RS.

Ocorre que, além de não constar o valor da prestação mensal, questão que já prejudica a análise puramente de direito, no laudo pericial particular juntado pelos Apelantes na petição inicial (páginas 93-), há considerações do profissional (Economista) que, em princípio, se harmonizam com os argumentos lançados na petição inicial.

No citado laudo, por exemplo, o profissional afirma que a taxa de juros cobrada pela Apelada é diversa daquela prevista no contrato (resposta à pergunta formulada no item “e)”, página 115), o custo efetivo total (CET) também seria diverso daquele previsto no negócio jurídico e, ainda, que:

“(...) quem deu causa à impontualidade foi a instituição financeira, pois o valor da prestação não seria de R$ 8.539,12 (...). Seguindo o texto contratual, ‘ipsis litteris’, o valor da prestação seria de R$ 7.368,90 (...).” (Página 119).

Como é possível perceber, existe nos autos discussão sobre questões técnicas que refogem ao conhecimento puramente jurídico, de modo que a prolação de Sentença logo após a apresentação da impugnação, sem nem mesmo oportunizar às partes o início da dilação probatór
ia
ou, ainda, haver manifestação sobre o laudo juntado à petição inicial, configura cerceamento do direito de defesa, como, aliás, já concluiu este egrégio Órgão Colegiado em julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EXORDIAL INSTRUÍDA COM LAUDO DETALHADO. QUESTIONAMENTO, COM BASE EM FÓRMULAS MATEMÁTICAS E TAMBÉM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DA IDONEIDADE DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MATÉRIA TÉCNICA QUE EXTRAPOLA O DOMÍNIO EMINENTEMENTE JURÍDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Ao contrário de outras revisionais nas quais os Autores atacam apenas tarifas, juros, sistema de amortização etc., os Recorrentes impugnaram a própria idoneidade dos valores apresentados pela instituição financeira, isto é, sustentam que os cálculos realizados pelo banco estão divorciados tanto das disposições pactuadas no contrato quanto da sua natureza (não imobiliária), a qual não permitiria, por exemplo, o cômputo da correção monetária com periodicidade inferior à anual, como ocorrera na situação em apreço. II- Diante desse cenário, demonstrativo da necessidade de cálculos matemáticos relativamente complexos para a perfeita elucidação das questões debatidas, há razões para crer que uma perícia contábil se revela imprescindível, porque algumas das questões debatidas extrapolam visivelmente os domínios do conhecimento meramente jurídico
. III- Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. IV- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170275727, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019). (Sem grifo no original).

Assim, à luz da fundamentação constante neste voto, o caso é de provimento do recurso para declarar a nulidade da Sentença, eis que caracterizado o cerceamento do direito de defesa dos Apelantes.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, de modo a possibilitar as partes a produção das provas que entenderem cabíveis.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES CONSTANTES NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LAUDO PARTICULAR QUE APONTA IRREGULARIDADES. QUESTÕES TÉCNICAS QUE REFOGEM DO CONHECIMENTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAR ÀS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos à execução de título extrajudicial opostos por avalistas de cédula de crédito bancário. 2. Petição inicial que é instruída com laudo particular no qual o profissional contratado pelas partes embargantes aponta uma série de irregularidades cometidas pela instituição financeira, como por exemplo a cobrança de taxas efetivas superiores àquelas previstas no negócio jurídico. 3. Indevida prolação de Sentença logo após a apresentação de impugnação aos embargos, sem que fosse oportunizado às partes a produção de provas. 4. Via de regra, a revisão de contrato bancário é matéria puramente de direito. Todavia, peculiaridades do caso concreto que exigem conhecimentos técnicos que refogem ao conhecimento puramente jurídico do Magistrado. Precedente do e. TJES. 5. Cerceamento do direito de defesa caracterizado. 6. Sentença anulada. 7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.